Tribunal: TJBA
Processo: 8004311-30.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004311-30.2022.8.05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REGINALVA BARROS TEIXEIRA Advogado(s): VAUDETE PEREIRA DA SILVA, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA, HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s):FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONVERSÃO DE RITO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO NUMOPEDE. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de exibição de documentos, após o réu colacionar o contrato aos autos. O juízo de origem condenou a autora ao pagamento de ônus sucumbenciais, por entender que a documentação já havia sido disponibilizada administrativamente, e determinou a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE) ante a suspeita de fracionamento de demandas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a conversão de ofício do rito comum para o sumaríssimo gera nulidade processual; (ii) definir se cabe a condenação da autora em honorários sucumbenciais quando o réu exibe o documento sem apresentar resistência judicial; e (iii) verificar se o ajuizamento de múltiplas ações autoriza a expedição de ofício ao NUMOPEDE por suspeita de litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência dos Juizados Especiais é relativa, sendo faculdade da parte a escolha pelo rito comum. Embora a declaração de incompetência de ofício afronte a Súmula 33 do STJ, o vício resta sanado pela ausência de prejuízo e pela fixação da competência do Tribunal de Justiça em sede de conflito, aplicando-se a instrumentalidade das formas. Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à lide. Verificado que o réu disponibilizou o documento administrativamente e o apresentou em juízo sem resistência, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários recai sobre a parte autora. A determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE baseada exclusivamente no volume de ações ajuizadas é medida prematura e desproporcional. O exercício do direito de ação (art. 5º, XXXV, CF/1988) não pode ser cerceado por presunção genérica de má-fé, exigindo-se indícios concretos de dolo processual para a configuração de litigância predatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE, mantendo-se a sentença quanto ao mérito e encargos sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A nulidade por conversão de rito deve ser afastada quando não demonstrado prejuízo efetivo às partes e o vício de competência for sanado pela instância superior. 2. Na ação de exibição de documentos, a apresentação do documento pelo réu em contestação, sem resistência à pretensão, afasta a sua condenação em honorários de sucumbência. 3. A mera existência de múltiplas ações semelhantes não autoriza, de forma automática e isolada, a expedição de ofício a órgãos de monitoramento de demandas, sob pena de violação ao livre acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJ-BA, Apelação nº 8090657-96.2021.8.05.0001, Rel. Maria de Fatima Silva Carvalho, j. 08.05.2018; TJ-BA, Apelação nº 8048548-28.2025.8.05.0001, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 01.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004311-30.2022.8.05.0124, em que figura como apelante REGINALVA BARROS TEIXEIRA, e, como apelada, BANCO BRADESCARD S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, afastando a determinação de expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora